Tribunal: TJSP
Processo: 1114505-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito ante o pagamento da dívida no seu vencimento à empresa cedente do crédito exigido - Nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata protestada que foi substituída por outra e quitada pela autora - Ausência de prova de que a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar inexigível o débito ante o pagamento da dívida no seu vencimento à empresa cedente do crédito exigido - Nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata protestada que foi substituída por outra e quitada pela autora - Ausência de prova de que a requerente tivesse ciência da cessão do crédito antes do seu pagamento - Negligência das demandadas em negociar cessão de crédito, relacionado à duplicada substituída, cuja dívida já havia sido quitada pela autora junto à empresa cedente - Protesto indevido - Outros apontamentos posteriores que não atraem a incidência da Súmula 385 do STJ - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e "quantum" fixado em valor adequado (R$ 15.000,00) - Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor da condenação, acréscimo esse devido pela apelante ao patrono da apelada (art. 85, § 11, do NCPC).